Tribunal: TJDFT
Processo: 0728579-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de faturamento de empresa. Pedido diverso e empresa estranha ao feito. Princípio da congruência. Violação. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 10% do faturamento da empresa ACQUA ESTÉTICA, DEPILAÇÃO SPA LTDA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores para a penhora de faturamento de empresa realizada na origem.
III. Razões de decidir
3. O provimento jurisdicional deve ser proferido nos limites do pedido, que, por sua vez, deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir do conjunto da postulação.
4. A penhora sobre faturamento de empresa pressupõe que a “empresa” figure como devedora na execução ou que, de alguma forma, possa responder pelo débito, o que não ocorre na espécie, seja porque a execução corre apenas contra o sócio da empresa, seja porque não houve desconsideração inversa da personalidade jurídica.
5. Ao deferir a penhora de percentual de faturamento da empresa, o juízo a quo acabou por conceder provimento jurisdicional não pleiteado pelo exequente e, de resto, atingindo quem não é parte no feito, em violação ao princípio da congruência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, LV. CPC, art. 1o; art. 72, II; art. 492, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma; AgInt no AREsp n. 2.380.644/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/11/2023; REsp n. 2.035.370/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24/4/2023.